Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO QUERELANTE. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, ao fundamento de que o querelante carece de competência para promover ação penal quanto à denunciação caluniosa e à comunicação falsa de crime ou de contravenção, pois são delitos que somente se processam mediante ação penal pública incondicionada, de titularidade exclusiva do Ministério Público, bem como de que, quanto aos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), falta justa causa, considerando a ausência de indícios mínimos de que os querelados agiram com intenção de ofender, caluniar ou difamar o querelante. O recorrente pretende o recebimento da queixa-crime, diante da justa causa para a apuração dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal, com a consequente redistribuição dos autos ao Juizados Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Os recorridos arguem, nas contrarrazões, a preliminar de decadência do exercício do direito de queixa, ao fundamento de que a procuração outorgada pelo recorrente não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de decadência arguida pelos querelados; (ii) verificar se há justa causa para o oferecimento da queixa quanto aos crimes de difamação e injúria.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, a queixa poderá ser ajuizada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção ao fato criminoso, ainda que sucintamente, o que não ocorreu na espécie. A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial.
4. Diante do reconhecimento da decadência do direito de queixa, decorrente da irregularidade da representação processual do querelante, a análise das suas razões recursais mostra-se prejudicada.
IV. Dispositivo.
5. Preliminar de decadência do direito de queixa acolhida. Recurso em sentido estrito prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 103, 107, inciso IV, 138, 139, 140, 141, inciso IV, 339, 340; CPP, artigos 38, 44, 395, incisos II e III.